Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO PELA SERVIDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “declarar como indevida e inexigível a cobrança levada a efeito pelo réu no processo SEI 00060-00090672/2022-07, e reconhecer que os valores recebidos pela autora em 04/2021, a título de 'TPD FFP diurno', o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial.”.
3. Em razões recursais, alega o recorrente que possui o poder-dever de declarar a nulidade de seus próprios atos. Afirma que “As alegações da parte autora sobre o recebimento de 'boa-fé', não merecem prosperar, eis que não exclui a responsabilidade de quem recebeu a verba indevida, pois o fato de não ter contribuído com o suposto 'erro' no pagamento não torna válido o seu recebimento.”. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59459555). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a mesma não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, sobretudo porque demandam cálculos contábeis. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento ao erário no caso concreto, devendo o recorrente devolver a quantia descontada indevidamente.
7. Assim, constatada a boa-fé da recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.